Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-82.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE “TAXAS CONDOMINIAIS”. TEMA 882/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. LEI 13.465/2017. RELAÇÃO OBRIGACIONAL ANTERIOR. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. “Inaplicável o disposto no leading case julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 882), uma vez que se refere a situação distinta da dos autos. Enquanto naquele caso cuidava-se de associação voluntária de moradores, o caso em comento trata de condomínio de fato, instituído em área objeto de parcelamento/ocupação irregular” (Acórdão 1289961, 07019626020198070008, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Questão que não deve ser analisada sob o prisma da liberdade associativa, já que a obrigação de direito pessoal em discussão decorre da concordância com as despesas realizadas no condomínio irregular em prol de todos que dele usufruem, não guardando vinculação com o ato associativo, mas com o serviço contratado à disposição do “condômino”. A relação obrigacional instituindo direitos e obrigações aos ‘condôminos” já havia sido firmada em 1989 (ID 23968244), e a referida relação obrigacional o réu-apelado aderiu ao adquirir direito possessório sobre o imóvel em 17/03/1999 (ID 23968815).

3. “’IV - A inclusão do art. 36-A à Lei 6.766/79 pela Lei 13.465/17, a qual estabeleceu que as atividades desenvolvidas por associações de moradores vinculam-se à atividade de administração de imóveis, não altera a conclusão de que o cessionário de lote do Condomínio tem o dever de arcar com as taxas definidas na Convenção e nas Assembleias.’ (Acórdão 1253141, 07127591920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4.1. Limitar a cobrança das taxas condominiais ao início da vigência da Lei 13.465/2017 é beneficiar o condômino inadimplente que se utiliza de toda estrutura e serviços oferecidos pelo condomínio sem qualquer contraprestação, ensejando enriquecimento sem causa.” (Acórdão 1289961, 07019626020198070008, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Recurso conhecido e, no mérito, provido.